Tribunal: TJES
Processo: 5002183-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002183-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLON BORGES DE AQUINO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002183-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARLON BORGES DE AQUINO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. BENEFÍCIO QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE A SOMA DAS CONDENAÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

1. O livramento condicional é um benefício da execução penal que permite ao apenado cumprir o restante da pena em liberdade, desde que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83, do Código Penal.

2. Havendo várias condenações, o cálculo do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional deve ter como parâmetro o total obtido com a soma das penas, na forma como prevê o artigo 84, do Código Penal.

3.
Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002183-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARLON BORGES DE AQUINO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público Estadual em face da r. Decisão (id. 4433998, p. 8) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0027041-51.2012.8.08.0024, por meio da qual foi indeferido o pedido do órgão ministerial de retificação do cálculo do resumo da pena para fins de averiguação do preenchimento do requisito temporal para a concessão do benefício do livramento condicional.

Nas razões recursais apresentadas (pp. 03/07), o órgão ministerial aponta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada pela ausência de fundamentação. No mérito, argumenta, em síntese, que o cálculo do livramento condicional realizado pelo Juízo da Execução cria para o apenado um “banco de pena”, de modo que o período de pena cumprida anteriormente à prática do delito está sendo computado como resgate da pena para concessão do benefício.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o
Parquet
Estadual pugna pela nulidade da decisão agravada sob a alegação de que o juízo primevo não apresentou fundamentação para indeferir o pleito ministerial na origem.

A tese não merece prosperar, todavia, na medida em que foram consignadas as razões que levaram o Juízo da Execução a rechaçar a tese ministerial.

Com efeito, as decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022).

No contexto apresentado, embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para o
Parquet
Estadual debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da decisão impugnada, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito.

Desse modo, não havendo prejuízo configurado, não há que se falar em nulidade.

Prosseguindo, o livramento condicional é um benefício da execução penal que permite ao apenado cumprir o restante da pena em liberdade, desde que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83, do Código Penal:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Na hipótese vertente, o agravado tem duas condenações e o juízo da execução, ao que se denota, considerou o somatório das penas para promover o cálculo do livramento condicional.

Por outro lado, o órgão ministerial entende que a data-base para aferição do referido benefício no segundo crime deve ser a data do cometimento do fato que levou à condenação, quando o agravado foi preso, sob pena de ser considerado o período anterior ao delito como pena efetivamente cumprida para fins de concessão da benesse.

Assim não entendo, todavia.

Nesse diapasão, o artigo 84, do Código Penal, define que as penas que correspondem a infrações diversas
devem somar-se
para efeito do livramento.

Em consonância com a referida disposição legal, é assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas,
realizando-se o cálculo do requisito objetivo exigido ao livramento condicional sobre o montante obtido.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO DO TEMPO NECESSÁRIO PARA OBTENÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE OBTIDO PELA REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. LAPSO DE 1/2 (UM MEIO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. É assente neste Tribunal o entendimento de que, havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, realizando-se o cálculo do requisito objetivo exigido ao livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do Código Penal. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 494119/MS. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 10/2/2019. DJe: 19/9/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO DO TEMPO NECESSÁRIO AO BENEFÍCIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. ART. 84 DO CP. 1. É assente neste Tribunal o entendimento de que, havendo pluralidade de condenações, o requisito objetivo exigido para a concessão do livramento condicional é calculado sobre o montante obtido da soma das respectivas penas (art. 84 do Código Penal).

2. "A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015). (...) 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1728037/RO. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 04/12/2018. DJe: 14/12/2018

Com efeito, com fulcro no art. 111, da LEP, após unificação das penas, estas passam a ser consideradas uma só, devendo sobre o montante serem calculados todos os benefícios.

Nada obstante, isto ocorre porque a condição de reincidente do reeducando, sendo circunstância pessoal, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, razão pela qual, inclusive, a fração que deve ser utilizada para aferição do cálculo do benefício decorre da aferição da reincidência (comum, específica ou decorrente da prática de crime hediondo/equiparado).

Em conclusão, havendo várias condenações, o cálculo do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional deve ter como parâmetro o total obtido com a soma das penas, na forma como prevê o artigo 84, do Código Penal.

O pleito ministerial, portanto, não comporta acolhimento.

No que se refere às ponderações trazidas pela d. Procuradoria de Justiça acerca dos requisitos do livramento condicional, entendo que não comportam análise nesta esfera recursal, uma vez que a pretensão da parte agravante versa, tão somente, sobre a forma de cálculo do requisito objetivo – e não acerca do preenchimento dos requisitos do benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO provimento
ao recurso ministerial, mantendo incólumes os termos da decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)